Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada determinando a retificação do valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), importância esta equivalente com as orientações administrativas e jurisprudenciais.
2. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta, como assinalado, o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 2.1. Assim, o artigo 10 da Lei n. 9.289/1996 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.”
3. Neste sentido: “ (...) 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, considerando o trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa, mas não devendo este, também, ser totalmente desprezado, pois este valor, por certo, também reflete o grau de responsabilidade do causídico. (...)”. (EDcl no REsp n. 1.185.685/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 19/2/2014.).
4. No caso, caberia ao agravante ter, ao menos, colacionado estudo técnico (orçamentos, inclusive, de outros profissionais da mesma área e especialidade) que apontasse qual seria o valor para a conclusão do respectivo laudo, capaz de demostrar o exagero no valor requerido pelo juízo pericial, fato que não ocorreu no caso em apreço. 4.1. Assim, não se mostra crível reduzir o quantum arbitrado com espeque na menção ao piso salarial de categoria diversa ou na quantidade de horas necessárias para a elaboração do laudo para tal intento. 4.2. Portanto, era dever do recorrente, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial, o que não se verificou no caso dos autos.
5. Recurso improvido.